Tribunal: TJSP
Processo: 0001465-49.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001465-49.2017.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
CLAUDIO ROBERTO GARCIA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo defensivo, tão-
somente para reduzir as penas impostas a Claudio Roberto Garcia Junior para dois anos de
reclusão e pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime
inicial fixado pela sentença e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/12
Apelação no 0001465-49.2017.8.26.0616
Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Claudio Roberto Garcia Junior
41.296
1. Cuida-se de recurso de apelação contra a
sentença de fls. 237/240, que condenou Claudio Roberto Garcia
Junior, como incurso no artigo 155, §4o, incisos III e IV, do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de quatro
anos de reclusão em regime inicial semiaberto, substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de meio salário
mínimo, bem como ao pagamento de trinta dias-multa, no valor
unitário mínimo legal. Inconformada com o julgamento, a defesa
recorre em busca de reforma da decisão. Pugna pela absolvição do
réu
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento das qualificadoras relativas ao emprego de chave falsa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/12
eis que não realizada prova pericial, e ao concurso de agentes, na
medida em que não teria sido demonstrado o enlace de desígnios
entre o acusado e a outra pessoa. Caso assim não se julgue, postula
a fixação da pena-base no mínimo legal ou a limitação do seu
aumento a um oitavo. Pede, ainda, a aplicação da atenuante da
confissão e a fixação do regime inicial aberto (fls. 251/259).
A resposta ao recurso foi oferecida pelo órgão
ministerial às fls. 274/275.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo parcial provimento do apelo, para que se reconheça a atenuante
da confissão (fls. 285/290).
2. Narra a denúncia que, nas condições de tempo
e lugar ali descritas, Claudio Roberto Garcia Junior e outro
indivíduo desconhecido, previamente conluiados, subtraíram para si,
com emprego de chave falsa, um veículo Fiat/Uno Eletronic, placas
CAR-4135, pertencente à vítima Kathleen Cristina Teixeira. Apurou-se
que Claudio Roberto, juntamente com o indivíduo não identificado,
decidiu subtrair o automóvel que a ofendida acabara de estacionar em
frente à residência de sua genitora. Para tanto, o réu e tal pessoa
utilizaram uma chave falsa do tipo “mixa”. Poucos minutos depois,
policiais militares em patrulhamento visualizaram Claudio Roberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/12
conduzindo o carro Fiat/Uno Eletronic em alta velocidade e decidiram
abordá-lo. Em vistoria no carro, os policiais verificaram que o
automóvel estava ligado por meio de uma chave mixa. O imputado
admitiu que furtara o veículo juntamente com alguém identificado
como Douglas. Os militares dirigiram-se ao endereço de Kathleen e
descobriram ser ela a proprietária do automóvel, tendo a vítima
confirmado que sofrera o furto poucos instantes antes.
3. Não é caso de absolvição do apelante,
tampouco de desclassificação para a hipótese de furto simples,
como pretendido no recurso, uma vez que a prova dos autos
demonstra que ele realmente praticou o delito que lhe foi imputado na
denúncia.
Antes de mais, verifica-se que a existência
material do fato penal está comprovada pelos autos de exibição e
apreensão de fls. 24/25, auto de avaliação de fls. 27 e laudo pericial
de fls. 166/167.
A certeza da autoria decorre do exame dos
elementos probantes colhidos durante o processo, especificamente
da apreensão do bem subtraído em poder do agente e de sua prisão
em flagrante, bem como dos depoimentos da vítima e do policial
militar que efetuou a abordagem do réu e da própria confissão judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 5/12
de Claudio Roberto, dados que, analisados de forma conjugada,
confirmaram a prática criminosa, formando um todo probatório
coerente e logicamente encadeado à designação da responsabilidade
penal do imputado. Assim, diversamente do quanto alegado pelo
recorrente, a confissão judicial foi corroborada pelas provas orais
produzidas sob o crivo do contraditório.
Com efeito, a vítima depôs que subiu até o
apartamento de sua genitora para deixar um documento e, quando
descia, foi informada por uma vizinha de que seu carro havia sido
furtado por duas pessoas. Logo depois os policiais recuperaram o
automóvel, que foi mais danificado por dentro, na trava da porta, e
também um pouco por fora, no local onde a chave é inserida (cf.
gravação constante de mídia física).
O policial militar Leonardo Nunes de Oliveira
narrou que estava em patrulhamento quando visualizou o carro
descrito na inicial, em velocidade. O veículo mostrou-se suspeito e foi
abordado. O indivíduo condutor desceu e foi rendido, após a
localização pelos policiais da chave falsa no contato (miolo) do
automóvel e a confissão informal do réu de que havia furtado o bem
juntamente com outro indivíduo. O carro estava sem a frente do rádio,
pois ela fora levada pelo outro rapaz, que já havia descido do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 6/12
A proprietária do bem, constante do registro, foi informada e
comunicou que havia sido vítima de furto trinta minutos antes (cf.
gravação constante de mídia física).
Interrogado
em
juízo,
Claudio
Roberto
confessou a autoria. Afirmou que subtraiu o carro juntamente com
Douglas, que o induziu a cometer o delito em um momento difícil da
vida do recorrente, provocado pela separação dos pais. Foi detido
pelos policiais quando conduzia o automóvel (cf. gravação constante
de mídia física).
A
sentença
condenatória
está,
portanto,
seguramente ajustada ao quadro probatório acima examinado.
4. A chave encontrada pelo policial dentro do
miolo/contato do automóvel foi submetida a exame pericial,
constatando-se que se tratava de chave “mixa” e podia ser utilizada
eficazmente na prática de furto, como chave falsa (cf. fls. 167).
Ressalte-se, ainda, que nada indica que a
testemunha policial militar tivesse algum interesse injustificado de
prejudicar o acusado, não existindo fundamentos para retirar a
idoneidade de sua declaração, que foi ratificada pela confissão
durante a instrução. A propósito, em princípio, nada impede que
policiais civis ou militares prestem depoimentos como testemunhas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 7/12
acusação, pois o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo
202, que toda pessoa poderá ser testemunha, devendo “relatar o que
souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”,
conforme a regra do artigo 203.
No entanto, cuidados há de serem tomados na
valoração destes depoimentos. O primeiro diz respeito à necessidade
de apuração da existência de eventual interesse do da autoridade
pelo objeto investigado ou pela convalidação da sua própria
diligência, deixando de relatar possíveis práticas de abuso ou
excesso. O segundo refere-se à verificação de o depoimento não se
traduzir numa mera opinião, ou seja, sem relatar o que sabe
concretamente, sem explicar as razões de sua ciência ou
circunstâncias do fato, a testemunha-policial emite um juízo de valor
sobre o fato apurado.
No caso em julgamento, nada existe no
processo para determinar a rejeição do relato apresentado pela
testemunha por suspeita de parcialidade ou indignidade de fé. O
depoimento foi isento, preciso e seguro a respeito da apuração dos
fatos e, repete-se, em harmonia com os elementos constantes dos
autos, em especial a confissão judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8/12
5.
O
concurso
de
agentes
foi
também
suficientemente demonstrado. A vítima relatou em juízo ter sido
informada por vizinhos de que o veículo foi subtraído por duas
pessoas, o policial descreveu a abordagem do apelante, na qual ele
lhe disse que cometera o crime juntamente com outro indivíduo e,
perante a autoridade judiciária, Claudio Roberto também asseverou
que o furto foi perpetrado em concurso com alguém identificado por
ele como Douglas.
Dessa forma, mantêm-se as duas qualificadoras
questionadas.
6. Contudo, é caso de provimento parcial do
apelo, para que se ajustem as sanções impostas.
A sentença apelada valorou apenas o emprego
da chave falsa como qualificadora e aumentou a pena-base em razão
do concurso de agentes e por se tratar de subtração de um veículo.
Porém, analisado o valor do bem furtado - um veículo Fiat/Uno de
1995, avaliado em R$ 7.600,00 não se pode afirmar que a conduta
apresentou gravidade exacerbada que justifique a exasperação da
sanção básica.
Logo, remanesce apenas o concurso de agentes
como circunstância judicial desfavorável, valendo dizer que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9/12
Superior Tribunal de Justiça autoriza a separação de qualificadoras,
podendo uma delas ser empregada como tal e a outra para respaldar
a elevação da básica, na primeira fase do cálculo: “AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
DOSIMETRIA.
PLURALIDADE
DE
QUALIFICADORAS.
QUALIFICAÇÃO
DO
DELITO.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
REPRIMENDA.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
REGIME
SEMIABERTO.
CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
SANÇÕES
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que,
em se tratando de furto, "havendo mais de uma qualificadora do
delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as
demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para
elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (REsp 1.707.281/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
11/09/2018, DJe 19/09/2018). 2. Embora a pena fixada não alcance o
patamar de 4 (quatro) anos, reconheceu-se a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 10/12
circunstância judicial desfavorável (existência de fraude), o que levou
o estabelecimento da pena-base do Agravante acima do mínimo
legal, justificando, assim, o estabelecimento do regime prisional mais
severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e
3.o, do Código Penal. 3. Não obstante o preenchimento do requisito
objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por
medidas restritivas de direitos - art. 44, inciso I, do Código Penal -, o
benefício não é adequado à espécie, pois foi reconhecida
circunstância judicial desfavorável, situação bastante a afastar o
requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Estatuto
Repressivo. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC
496.260/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
14/05/2019, DJe 24/05/2019, grifado).
Havendo apenas uma circunstância judicial
desfavorável, de rigor a redução do aumento a um sexto, fração essa
consolidada na jurisprudência.
O reconhecimento das atenuantes da confissão e
menoridade relativa impõe o retorno da reprimenda ao mínimo legal
de dois anos de reclusão e pagamento de dez diárias de multa, no
valor unitário mínimo.
Incabível a aplicação do “privilégio” do artigo 155,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11/12
§2o, do diploma penal, porquanto, a despeito da primariedade do réu,
o valor do bem subtraído supera o valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos, de acordo com o auto de avaliação de fls. 27.
Ausentes outras causas de modificação da
reprimenda, ela se estabiliza em dois anos de reclusão e
pagamento de dez diárias de multa, no valor unitário mínimo.
Considerando-se o quantum punitivo final e a
existência
da
circunstância
judicial
desfavorável,
o
regime
intermediário permanece sendo o cabível no caso, à luz do artigo 33,
§3o, do Código Penal.
Inaplicável a regra do artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois o imputado respondeu solto ao processo (cf.
fls. 117/121).
Por fim, mantém-se a acertada substituição da
sanção reclusiva por duas restritivas de direitos, nos moldes
definidos pelo Juízo monocrático, em obediência ao quanto disposto
no artigo 44, §2o, do Código Penal.
7. Ante o exposto, dão provimento parcial ao
apelo defensivo, tão-somente para reduzir as penas impostas a
Claudio Roberto Garcia Junior para dois anos de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001465-49.2017.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 12/12
regime inicial fixado pela sentença e a substituição da pena corporal
por restritivas de direito.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado